Tribunal: TJSP
Processo: 2028139-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA BANCÁRIA NA MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA") - Decisão que indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravante, de realização de pesquisa SISBAJUD para constrição de ativos financeiros em nome das executadas, ora agravadas, na modalidade "teimosinha", de forma permanente, até a satisfação do crédito - o pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA BANCÁRIA NA MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA") - Decisão que indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravante, de realização de pesquisa SISBAJUD para constrição de ativos financeiros em nome das executadas, ora agravadas, na modalidade "teimosinha", de forma permanente, até a satisfação do crédito - o pedido de bloqueio de ativos financeiros de forma reiterada, denominado "teimosinha", sem limitação de prazo para sua realização, ou seja, de forma permanente, representa medida que se mostra gravosa ao devedor, uma vez que sua consecução resultaria na impossibilidade indefinida de movimentação financeira de eventuais contas bancárias em nome da parte devedora até a satisfação do crédito. Decisão agravada mantida. RECURSO IMPROVIDO.